Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702100-43.2018.8.07.0014 RECORRENTES: J &amp; F COMERCIO DE COLCHOES LTDA, LEILA MARIA DE CASTRO, JOAO PAULINO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO. ATIVIDADE PRODUTIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito bancário concedido à pessoa jurídica está limitada à hipótese de utilização do valor recebido em situação que não corresponde ao incremento de sua atividade comercial. 2. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 4. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 5. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao devedor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado 6. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ). 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido materializou as seguintes ofensas: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; c) artigos 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000, 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, 4o do Decreto no 22.626/1933, e enunciados 121 e 596, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, alegando ser ilícita e inconstitucional a cobrança mensal de juros capitalizados. Sem indicar afronta a qualquer preceito, defende a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com a taxa de rentabilidade, com juros moratórios e com a multa moratória. Os recorrentes e o recorrido requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Erik Franklin Bezerra (OAB/DF 15.978) e Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). Em contrarrazões, o BB postula ainda a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhem as teses de afrontas aos verbetes sumulares 297 do STJ, 121 e 596, ambos do STF (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não merece transitar a suposta negativa de vigência aos artigos 5o da MP 1.963-17/2000, 5o da MP 2.170-36/2001, 4o do Decreto no 22.626/1933, haja vista que a Corte Superior também entende que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/9/2012 – Tema 246). Estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente não devem prosperar as teses de impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com a taxa de rentabilidade, com juros moratórios e com a multa moratória, porquanto a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações, em relação aos recorrentes, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BB, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015